Tribunal: TJSP
Processo: 1008634-33.2024.8.26.0161
Classe: Agravo Interno Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luciana Bresciani (Pres. Seção de Direito Público)
Órgão colegiado: Câmara Especial de Presidentes;
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
AGRAVO INTERNO – Decisão monocrática que negou seguimento ao recurso especial, em razão da aplicação da tese firmada no Tema no 1.246/STJ. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – AUXÍLIO-ACIDENTE – Pretensão de rediscussão das conclusões do acórdão recorrido quanto ao preenchimento do requisito da incapacidade laboral – Inadmissibilidade reconhecida pelo STJ no julgamento do REsp no 2.082.395, em regime

Ementa:
AGRAVO INTERNO – Decisão monocrática que negou seguimento ao recurso especial, em razão da aplicação da tese firmada no Tema no 1.246/STJ. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – AUXÍLIO-ACIDENTE – Pretensão de rediscussão das conclusões do acórdão recorrido quanto ao preenchimento do requisito da incapacidade laboral – Inadmissibilidade reconhecida pelo STJ no julgamento do REsp no 2.082.395, em regime de recursos repetitivos – Perfeita subsunção do caso concreto ao paradigma – Decisão agravada mantida. Recurso desprovido.